Tribunal: TJMT
Processo: 0022665-26.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação no 0022665-26.2008.8.11.0041
Apelante: CLAUDECIR PEREIRA DE SOUZA e LUCI FATIMA DE OLIVEIRA
Apelado: CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, METAL DESIGN COMERCIO LTDA e DANIEL LOPES ALCALDE
Sétima Vara Cível da Capital
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - VENDA DE IMÓVEL POR DUAS VEZES A PESSOAS DIVERSAS – DOMÍNIO CONFERIDO A QUEM PROMOVEU PRIMEIRO A ESCRITURA DO IMÓVEL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - PREJUÍZO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO BEM QUANDO DA SUA PERDA - DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS ALTERADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se duas pessoas distintas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o domínio.
A venda de imóvel por duas vezes a pessoas distintas configura o ato ilícito que gera o dano material indenizável. O valor do prejuízo corresponde ao valor de mercado do imóvel por ocasião da sua perda.
O mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais.
A reforma parcial da sentença altera o ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022665-26.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDECIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 812.641.941-53 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), LUCI FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 045.513.358-19 (APELANTE), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (APELADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), DANIEL LOPES ALCALDE - CPF: 308.702.608-55 (APELADO), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020